Tribunal: STF
Processo: RE 1550133
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação Piauí Previdência interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 17) da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO POR PARTE DO ÓRGÃO COMPETENTE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DO DIREITO A APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



     1. O recolhimento das contribuições dos segurados ativos é de responsabilidade do órgão, logo, a ausência de recolhimento da contribuição previdenciária ocorrida com a servidora decorreu de exclusiva falha operacional da própria Administração Pública e com isso, não se pode impor a ela as consequências pelo não recolhimento das referidas contribuições pelo órgão a qual estava submetida e pela falta de fiscalização pelo Órgão Previdenciário, com a negação do seu direito à aposentadoria, após ter cumprido todos os requisitos para tanto.



    2. Recurso conhecido e provido.



    Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 40, § 1º, III, “a”, e § 9º, da Constituição Federal, ao argumento de que, no presente processo, não lhe cabe qualquer responsabilidade pela retenção de contribuições da recorrida, competindo tal encargo ao Estado do Piauí.



    Argumenta ser exigível, para fins de aposentadoria, tempo mínimo de 30 anos de contribuição, e não de serviço, e que a decisão recorrida deixou de considerar adequadamente esse período contributivo.



    As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção do acórdão, especialmente em razão do óbice previsto na Súmula 279 do STF e da ausência de repercussão geral da matéria (eDoc 27).



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (eDoc 39).



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a improcedência do pedido.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.



    Fundação Piauí Previdência não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 24, fls. 6/7):



    O aresto impugnado viola a CF/88 bem como a jurisprudência dominante do e. STF, segundo a qual a regra geral é a de que para concessão de aposentadoria voluntária, exige-se dois requisitos essenciais, quais sejam: i) idade mínima de 55 anos; ii) tempo de contribuição mínimo de 30 anos.



    (...).



    De acordo com a informação obtida através do procedimento administrativo juntado pela própria parte autora, a mesma passou a recolher contribuição previdenciária a partir de 2004. Antes de 2004 não há qualquer recolhimento. Portanto, não contando com o requisito temporal necessário.



    Ademais, a decisão abre um precedente perigoso, capaz de gerar um enorme efeito multiplicador, dada a grande quantidade de repetição de processos idênticos sobre a mesma matéria (aposentadoria de policiais civis e militares).



    Assim, a decisão a ser proferida, indubitavelmente gerará reflexos jurídicos e sociais, pois servirá de parâmetro e fundamentação para outros pleitos de diversos servidores em situação igual ou semelhante aos dos recorridos. Além disso, a relevância jurídica e econômica da matéria reside também no fato da discussão envolver o aumento da despesa pública.



    Está, assim, demonstrada a repercussão geral.



    O cumprimento dessa exigência se revela indispensável, inclusive nas hipóteses de alegada repercussão geral presumida, conforme demonstram os trechos de ementa transcritos a seguir:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ainda que superado tal óbice, a pretensão recursal não poderia prosperar.



    O cerne da controvérsia refere-se à possibilidade de imputar à servidora a responsabilização pela falha no recolhimento das contribuições previdenciárias, decorrente de omissão da própria Administração Pública, em prejuízo de seu direito à aposentadoria.



    O órgão fracionário do Colegiado estadual se amparou na análise dos elementos fático-probatórios dos autos para concluir haver sido responsabilidade do ente público demandado a omissão no recolhimento das contribuições em análise. O trecho a seguir transcrito do correspondente voto-condutor evidencia tal circunstância (eDoc 17 - fls. 12/13):



    Saliento que é incontroverso que a recorrente presta serviços desde 01/01/1987 para a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, conforme se depreende dos documentos seguintes: Registro individual do Servidor (ID nº 13997626 - Pág. 18/19), Relatório de Cadastro de Servidor (ID nº 13997626 - Pág. 21), Concessão de Licença Prêmio (ID nº 13997626 – Pág. 20), Certidão da Diretora Geral do Hospital comprovando que trabalha no referido local desde 01.01.1987 (ID nº 13997628 - Pág. 1) e Certidão de efetivo exercício (ID nº 13997628 - Pág. 2); Relatório de Cadastro da Secretaria de Administração Estadual (ID 13997626, pág. 21), onde atesta a data de admissão e de recolhimento das contribuições previdenciárias, e que se não foram devidamente recolhidas as contribuições previdenciárias ao INSS ou a órgão previdenciário estadual, tal fato não pode ser atribuída à recorrente. 



     Ressaltando que as Fichas Financeiras acostadas em ID n.º 13997626, pág. 36/55, demonstram que no período de 01/1992 a 13/2016, foram recolhidas as contribuições previdenciárias para o IAPEP Previdência e, posteriormente, para a Previdência FUNPREV. 



     Contudo, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias do período discutido, cumpre observar que, sendo a autora “servidora” do Estado do Piauí, a obrigação pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é de responsabilidade exclusiva do empregador (art. 79, I da Lei n. 3.807/60, art. 30, I, a da Lei n. 8.212/91), cabendo ao INSS ou, à época o IAPEP Previdência, fiscalizar o cumprimento dessa obrigação, por cuja omissão o segurado não pode ser penalizado. 



     A prestação de informações de interesse da arrecadação tributária e o recolhimento das contribuições previdenciárias dos segurados empregados são obrigações impostas ao empregador, de modo que a apelante não pode ser prejudicada por eventuais falhas cometidas pelo ente público empregador e também pela falta de fiscalização por parte da autarquia previdenciária.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidora pública municipal. Afastamento. Recolhimento de contribuição previdenciária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.218.248-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    .....................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Licença sem vencimentos. Contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.159.464-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente